Tribunal: TJDFT
Processo: 0701193-06.2020.8.07.0012
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Vistos etc. Considerando que o douto patrono da autora acorrera aos autos[1], noticiando estar sendo instado extrajudicialmente, em seus contatos pessoais eletrônicos e telefônicos, por representante da ré - Celg Distribuição S/A – CELG D, com o intuito de celebrar transação visando colocar fim à lide, consignando, inclusive, na manifestação individualizada, que eventuais transações somente serão formalizadas no bojo dos presentes fólios, requerendo a “cessação de ofertas de acordo de forma abusiva”, assinalo o prazo de 5 (cinco) dias para que a ré se manifeste a respeito do teor do reportado, esclarecendo, inclusive, se tem interesse na realização de audiência de conciliação visando a consumação de tentativas volvidas à consumação da autocomposição do litígio. I. Brasília-DF, 26 de novembro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 19763814.